Tribunal: STF
Processo: RHC 91367
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
   DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
   DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A
   defesa não impugnou a pronúncia através do recurso cabível e
   somente veio a alegar sua nulidade depois da condenação proferida
   pelo Tribunal Popular. Evidente caso de preclusão, que torna
   impossível a análise dos fundamentos, já superados, que
   conduziram ao recebimento da denúncia.
2. A alegação de
   deficiência da defesa técnica não encontra respaldo nos autos,
   sendo que o próprio recorrente afirma que seus advogados levaram
   aos autos grande acervo de informações, que deveriam ter sido
   mais bem avaliadas pelo juiz. O habeas corpus não é a sede
   correta para discutir o eventual desacerto das providências
   adotadas por seu defensor no curso do processo ou teses
   defensivas que não foram acolhidas pelo Tribunal do Júri.
3.
   Recurso desprovido.